Tribunal: CARF
Processo: 10920.905622/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.905622/2011-69
ACÓRDÃO
3002-003.565 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOVEIS RUDNICK S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
GLOSA DE CRÉDITOS. EMPRESA EMITENTE DA NOTA FISCAL BAIXADA POR
INCORPORAÇÃO. EMISSÃO DA NOTA FISCAL POSTERIORMENTE AO
PROCESSAMENTO DA BAIXA NOS SISTEMAS DE CADASTRO DO CNPJ NA
RECEITA FEDERAL.
Devem ser mantidas as glosas de créditos de IPI quando os valores
destacados em notas fiscais emitidas pela incorporada forem após
processamento da sua baixa por incorporação no sistema de cadastro do
CNPJ na Receita Federal do Brasil.
FORNECEDOR OPTANTE PELO SIMPLES. CRÉDITO INDEVIDO.
Por expressa vedação legal deverá ser mantida a glosa de aproveitamento
de créditos de IPI relacionado a insumos adquiridos de empresas optantes
pelo simples (§ 5o do art. 5o da Lei no 9.317, de 1996, regulamentado pelo
art. 166 do RIPI/2002).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.565 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.905622/2011-69
2

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, LuizCarlos de Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes Rego
(substituto[a]integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
O contribuinte ora interessado transmitiu o pedido eletrônico de ressarcimento
(PER) no 33320.77184.250810.1.1.01-0846, atinente ao saldo credor do IPI
apurado ao final do 2o trimestre calendário de 2010.
Vinculado ao PER acima, ou seja, tendo como lastro creditório o aludido pleito de
ressarcimento, o contribuinte interessado transmitiu declarações eletrônicas de
compensação (DCOMPs) de débitos próprios.
A análise do direito creditório objeto do PER – e da respectiva compensação
declarada na DCOMP – deu-se por via eletrônica, por meio do sistema SCC1 da
Receita Federal do Brasil, tendo sido proferido o despacho decisório no
948148305 (fl. 341), que reconheceu parcialmente do direito creditório e, assim,
indeferiu em parte o ressarcimento pleiteado e homologou, também em parte, as
compensações declaradas, conforme abaixo.
“Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração
acima identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$326.021,44 - Valor do crédito
reconhecido: R$249.741,98 O valor do crédito reconhecido foi inferior ao
solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos.
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.565 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.905622/2011-69
3
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
27583.79032.250810.1.3.01-9707 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
28076.76621.280311.1.7.01-2819 1 SCC - Sistema de Controle de Créditos e
Compensação - que analisa o direito creditório pleiteado em ressarcimento (PER)
e operacionaliza as compensações declaradas em DCOMP.
Original Processo 10920.905622/2011-69 Acórdão n.o 09-55.779 DRJ/JFA Fls. 380
3 Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de
restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP:
33320.77184.250810.1.1.01-0846” Os detalhamentos relativos ao direito
creditório reconhecido no despacho decisório acima se encontram nas fls.
342/345.
Cientificada do despacho decisório pela via postal em 16/08/2011 (fl. 375), a
interessada manifestou sua inconformidade de fls. 346/349, datada de
31/08/2011
e
instruída
pelos
elementos
de
fls.
350/374,
alegando,
essencialmente, que:
- reconhecia ter pedido indevidamente créditos que totalizavam R$273,32,
correspondentes ao i) CFOP 16556, no valor de R$20,86; ii) CNPJ
62.035.928/0001-69, no valor de R$248,21 e iii) CNPJ 86.677.036/0002-00, no
valor de R$4,25.Informou que tais valores já haviam sido recolhidos com os
acréscimos legais em Darfs, totalizando R$361,00; - a manifestação de
inconformidade atinha-se ao pleito de reconhecimento de crédito do IPI no total
de R$76.006,14 sob as seguintes razões:
No que tange ao CNPJ 01.486.412/0001-46, cabe esclarecer que o mesmo foi
baixado em razão da incorporação da empresa titular da inscrição (ARAUCO DO
BRASIL S.A.) pela empresa com inscrição no CNPJ sob o no 76.518.836/0021-98,
do mesmo Grupo Empresarial; neste caso a incorporadora não inutilizou os blocos
de NFs daquela empresa incorporada; tão somente fez menção indicativa no
corpo da NF de que se tratava de 'novo CNPJ' sendo que ao se proceder o
lançamento da NF nos registros fiscais, lançou-se ERRONEAMENTE essa operação
no CNPJ antigo, cancelado (docs. Anexos).
Nos demais CNPJs lançados no CFOP 1.949 e 2.949, o fisco glosou crédito por
serem empresas optantes pelo simples nacional; porém, trata-se de clientes da
Recorrente em que esta enviou peça para conserto/troca, tendo o cliente
devolvido a peça defeituosa substituída, peça esta reaproveitada no processo
industrial; isto motivou o crédito dos impostos. Nessas condições a Recorrente
aproveitou o crédito do imposto pago na saída em operação anterior, naquela em
que o cliente efetuou a devolução da peça, nos mesmos moldes das operações
usuais de devolução de vendas, não ferindo o principio da não-cumulatividade";
Ao final, solicitou o acolhimento da sua peça de inconformidade, com o
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.565 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.905622/2011-69
4
reconhecimento do direito creditório no valor de R$76.006,14 e a homologação
das compensações a ele vinculadas.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se se de pedido de ressarcimento referente ao 2o trimestre de 2010,
decorrente de glosas de créditos do IPI no montante de R$ 326.021,44, relativos ao PER/DCOMP
33320.77184.250810.1.01-0846.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário alegando em síntese:
- Empresa emitente de nota fiscal baixada por incorporação e emissão de nota fiscal
posterior ao processamento da baixa no sistema de cadastro do CNPJ;

- Empresa emitente de nota fiscal optante pelo simples;
Em que pese os argumentos da Recorrente, entendemos não houve êxito em seu
pleito.
Como verificado as notas fiscais emitidas pela recorrente foram emitidas em data
posterior a baixa da empresa e assim, e glosados os créditos de IPI quanto aos valores destacados.
Em razão da baixa do CNPJ da empresa, caberia a Recorrente apresentar elementos
de prova capazes de evidenciar a efetividade das operações, como por exemplo o pagamento
pelas aquisições dos bens e o recebimento destes, tratativas comerciais, contratos firmados entre
as empresas e outros.
Nesse sentido, deveriam ser apresentados documentos que comprovem tal
regularidade de operação, independentemente da situação cadastral do contribuinte.
Sobre esse tema esse Conselho já se pronunciou no acórdão no 3002-001.310, com
a seguinte ementa:
RESSARCIMENTO DE IPI. GLOSA DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR EMPRESA
EXTINTA. São legítimos os créditos de IPI lastreados em notas fiscais cuja
inidoneidade restou afastada por meio de provas carreadas aos autos pelo
contribuinte. Desde que as notas fiscais emitidas em nome da empresa
incorporada tragam carimbo identificador do nome e do CNPJ da empresa
incorporadora e desde que sejam trazidos aos autos provas que o pagamento
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.565 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.905622/2011-69
5
ocorreu em nome da empresa incorporadora. Tais requisitos não foram
cumpridos no caso dos autos. RESSARCIMENTO DE IPI. CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO PLEITEADO. ÔNUS DA PROVA. É do contribuinte o ônus de comprovar a
certeza e a liquidez do crédito pleiteado através de documentos contábeis e
fiscais revestidos das formalidades legais.
Como vimos, a Recorrente não trouxe aos autos elementos comprobatórios aptos a
reversão das glosas com notas fiscais emitidas por estabelecimento que se encontrava na situação
baixado no cadastro do CNPJ.
Em se tratando de pedido de ressarcimento cumulado com compensação o ônus da
prova recai sobre a pessoa que alega o direito, e que em decorrência disso deverá trazer aos autos
elementos suficientes à comprovação do seu direito creditório.
Portanto, cabe ao contribuinte demonstrar, mediante adequada instrução
probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões. Assim, nos termos do
artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito indicado pelo contribuinte certeza e
liquidez, que são indispensáveis para a compensação pleiteada.
Observa-se o disposto no artigo 170, do Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública
Com relação a Recorrente ser optante do simples mencionamos o art. 5o e §§ da Lei
no 9.317/1996 que dispõe sobre o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, in verbis:
Art. 5o O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno
porte, inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a aplicação, sobre a
receita bruta mensal auferida, dos seguintes percentuais: (...)
§ 5o - A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de pequeno
porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem
assim a apropriação ou a transferência de créditos ao IPI e ao ICMS. § 6o - O
disposto no parágrafo anterior não se aplica relativamente ao ICMS, caso a
Unidade Federada em que esteja localizada a microempresa ou empresa de
pequeno porte não tenha aderido ao SIMPLES, nos termos do art. 4o.
Mesmo que revogada a Lei 9.317/1966, a Lei Complementar no 123/2006 manteve
a vedação ao crédito na aquisição de fornecedores optantes pelo SIMPLES, de acordo com o art.
23 da LC citada, verbis.
Art.23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos a
impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.565 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.905622/2011-69
6
Ainda nesse contexto o art. 166 do Regulamento do IPI/2002 e reproduzido no art.
228 do RIPI/2010:
DECRETO No 4.544, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2002. Art. 166. As aquisições de
produtos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES, de que trata o art. 117,
não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito de MP, PI e ME (Lei no
9.317, de 1996, art. 5o, § 5o). DECRETO No 7.212, DE 15 DE JUNHO DE 2010.
Art.228.As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo Simples
Nacional, de que trata o art. 177, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição
de crédito do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material
de embalagem(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 23,caput)
Nesse sentido já foi decido neste Conselho Administrativo: Vejamos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de
apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
IPI. COMPENSAÇÃO ELETRÔNICA. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO
SIMPLES. A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo
contribuinte sobre aquisições de estabelecimento optantes pelo SIMPLES. IPI.
COMPENSAÇÃO ELETRÔNICA. ESTABELECIMENTO EMITENTE DE NOTA FISCAL NA
SITUAÇÃO DE CANCELADO/BAIXADO NO CADASTRO CNPJ. As aquisições de
insumos de estabelecimento em situação de CNPJ cancelado/baixado não
ensejam direito à fruição de crédito do IPI. (...)
Cumpre consignar que as empresas optantes pelo Simples Nacional têm a
tributação do IPI diferenciada e, assim, não há que se falar na sistemática de débitos e créditos,
que só se aplica na forma normal de tributação.
Nesse mesmo sentido, sobre as emissões de notas fiscais realizadas por
fornecedores optantes do Simples Nacional, não se verifica a possibilidade de reconhecimento de
legitimidade dos créditos pleiteados, por ausência de permissivo legal.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 427
DF CARF MF
Original